Tribunal: TJMT
Processo: 0019379-30.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019379-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO.

DESISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA ALTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC/2015. APELO PROVIDO.

O §8° do artigo 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por JOAQUIM AUGUSTO CURVO, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Execução n° 19379-30.2014.811.0041, código 884251
, ajuizada pelo apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que homologou o pedido de desistência do exequente, julgando extinta a execução e os embargos, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.042.460,65 na data da distribuição), nos termos do artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil. (ID Num.3686812)

Contra a sentença, foi oposto Embargos de Declaração pela parte autora, objetivando a redução dos honorários advocatícios, e após contrarrazões da parte contrário, adveio sentença rejeitando os aclaratórios (ID Num.3686819).

Nas razões do apelo, o recorrente alega que o julgador arbitrou honorários advocatícios de maneira desarrazoada e desproporcional, que o valor da causa é elevado, que a ação foi extinta precocemente e sem julgamento do mérito, requerendo ao final a fixação em valor justo. (ID Num.3686820/3686821)

Contrarrazões ao ID Num.3686825, pugnando pela manutenção integra da sentença de primeiro grau.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça – Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares ao dos autos, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do mérito.

A decisão que se ataca é a sentença, proferida na égide do NCPC/15, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, devido a requerimento de desistência da parte promovente.

Irresignada, o apelante recorreu pretendendo a adequação da condenação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Após analisar os autos, tenho que os honorários devem ser fixados consoante o disposto nos parágrafos 2° e 8° do artigo 85 do CPC.

Inobstante o exequente tenha sido citado e oposto Embargos a Execução, a atuação foi singela e o feito foi extinto sem a resolução do mérito por força do pedido de desistência.

Destaca-se que causa tem por valor o importe de R$ 1.042.460,65 (um milhão quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), de modo que a fixação dos honorários na forma da sentença acarretaria o enriquecimento ilícito do apelado em detrimento da parte apelante.

Pontua-se que o §8° do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Considerando as particularidades da presente demanda, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de honorários advocatícios, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM COBRANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA
. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA E DO PROCURADOR DOS RÉUS. 1 -
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA QUE OS FIXOU EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INSURGÊNCIA DO PROCURADOR DOS RÉUS QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC/2015).

PRETENDIDA FIXAÇÃO ENTRE OS PERCENTUAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) E 20% (VINTE POR CENTO), SOBRE O VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC/2015). PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA ARBITRADO EM R$ 2.955.058,20 (DOIS MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS). CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA QUE LEVARIA À QUANTIA EXORBITANTE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO PROCURADOR DOS RÉUS DESPROVIDO. "Consoante dispõe o art. 85, § 2o"os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". Entretanto, em sendo o valor atribuído à causa exorbitante diante do caso concreto, é possível o arbitramento equitativamente, nos moldes do art. 85, § 8o da Lei Adjetiva Civil. [...] (Agravo de Instrumento n. 4017802-41.2016.8.24.0000, de Otacílio Costa, rel. Des. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 17-4-2018). INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA TAMBÉM QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENDIDA REDUÇÃO. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO. 2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. LABOR ADICIONAL EM GRAU RECURSAL. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS, TODAVIA, APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES APENAS PELOS RÉUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DO PATRONO DOS RÉUS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS”.
(TJ-SC - AC: 03000608320158240080 Xanxerê 0300060-83.2015.8.24.0080, Relator: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 02/10/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial) Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -
DESISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL PARA EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA - UNIÃO CONCORDOU COM PEDIDO DESISTÊNCIA
- PRECLUSÃO LÓGICA -
HONORÁRIOS
. 1 (...). 3 -
A regra geral para fixação dos honorários advocatícios é de que a parte vencida deverá ser condenada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 20, § 3o, do CPC/1973 e art. 85, § 2o do CPC/2015). 4 - Contudo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC/73 e art. 85, § 8o do CPC/15, nas causas em que não há condenação (assim como nas causas de pequeno valor, valor inestimável ou quando vencida a Fazenda Pública) os honorários advocatícios não serestringem a limites percentuais, devendo ser fixados com modicidade, consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o trabalho realizado pelo advogado, mas também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 5 - A não vinculação do julgador à regra geral art. 20, § 3o, do CPC/73 e art. 85, § 2o do CPC/15 permite que se adote como base de cálculo o valor da causa ou mesmo um valor determinado, sobretudo nos casos em que o valor dos honorários represente valor irrisório ou exorbitante. 6 - Apelação da União Federal a que se dá parcial provimento apenas para condenar os exequentes em custas e honorários sucumbenciais no percentual de 5% do valor final da condenação (considerando-se o julgamento dos embargos à execução), atendendo-se assim ao princípio da equidade, ao grau de zelo do profissional, à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço.”
(TRF-1 - AC: 00157661620004013400 0015766-16.2000.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 13/12/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 21/02/2018 e-DJF1) Destaquei.

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ALTO. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA
. 1. O § 2o artigo 85 do CPC impõe ao Magistrado, na fixação dos honorários advocatícios, a observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem assim do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para a prática de seu serviço. 2. O § 8o do artigo 85 do CPC dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o?. 3
. O legislador autoriza a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do magistrado, visando evitar a fixação de honorários irrisórios ou exorbitantes, que muitas vezes não refletiriam a correta remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba honorária deve ser compatível com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, § 8o, CPC). Assim, causas altamente complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, autorizam a redução dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado
. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada
”. (TJ-DF 07129897820178070018 DF 0712989-78.2017.8.07.0018, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 13/02/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2019 . Pág: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.

Com essas pontuações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para fixar os honorários advocatícios fixados na sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do
artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020